Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-81.2024.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003260-81.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DUILDO PEDRO GONZZATTO - CPF: 273.232.931-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de procedimento médico. O autor pleiteou cirurgia ortopédica com fixador externo Ilizarov para tratamento de pseudartrose tibial, mas a sentença condenou os réus ao fornecimento de angioplastia coronariana com implante de
stents
, procedimento jamais requerido. A sentença também fixou honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que condena os réus ao fornecimento de procedimento médico diverso daquele efetivamente pleiteado na inicial configura vício de julgamento extra petita, ensejando sua nulidade; (ii) nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir
3. A sentença que determina o fornecimento de procedimento médico absolutamente diverso daquele postulado na inicial viola frontalmente o princípio da congruência, configurando vício de julgamento extra petita, insanável e de ordem pública, que contamina irremediavelmente o provimento jurisdicional.
4. O autor pleiteou cirurgia ortopédica com fixador externo Ilizarov para tratamento de patologia óssea, enquanto a sentença determinou o fornecimento de angioplastia coronariana com implante de stents, procedimento cardiológico que não guarda qualquer relação com o pedido formulado.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou tese no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação.
6. As demandas de saúde pública possuem natureza jurídica peculiar, com objeto de caráter existencial relacionado à proteção de direitos fundamentais, cujo valor é inestimável, justificando a fixação dos honorários por critério equitativo que considere o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
8. A Defensoria Pública, após as reformas constitucionais que lhe conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira, constitui órgão constitucional independente, sendo devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura vício de julgamento extra petita, ensejando nulidade absoluta da sentença, o provimento jurisdicional que condena os réus ao fornecimento de procedimento médico absolutamente diverso daquele efetivamente pleiteado na petição inicial, violando o princípio da congruência e os postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, em observância ao Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003260-81.2024.8.11.0087, ajuizada por DUILDO PEDRO GONZZATTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao fornecimento do procedimento/tratamento pleiteado nos autos.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o magistrado
a quo
arbitrou-os em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, determinou que o montante fosse destinado especificamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.002).

Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de compelir os entes públicos requeridos a providenciarem a realização de procedimento cirúrgico ortopédico. Especificamente, conforme se depreende da análise minuciosa da petição inicial (id. 322685372), o pedido formulado pelo demandante consistia na realização de "CIRURGIA ORTOPÉDICA COM FOCO EM FIXADOR EXTERNO – ILIZAROV", com anexo de procedimento SISREG III – solicitação 562913323 – correspondente ao código "04.08.05.086-1 tratamento cirúrgico de pseudartrose/retardo de consolidação/perda óssea da diáfise tibial". (id. 322685381)

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação, e suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, com razão que se demonstrará adiante, que a sentença recorrida padece de vício insanável, porquanto o magistrado singular proferiu decisão sobre matéria não deduzida na inicial, quando condenou os réus ao fornecimento de procedimento médico (angioplastia coronariana com implante de 2 stents) absolutamente diverso daquele efetivamente postulado pelo autor (cirurgia ortopédica com fixador externo – Ilizarov).

Argumenta o recorrente que tal vício não pode ser convalidado, tampouco superado por preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, o apelante postula a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, que estabeleceu tese vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, requer o apelante: (i) o afastamento de qualquer condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que tais verbas são indevidas na primeira instância na sistemática dos Juizados Especiais, aplicável ao caso por força da competência absoluta estabelecida pela Lei nº 12.153/2009; (ii) alternativamente, a anulação da sentença e remessa do processo para julgamento pela Vara com competência para as causas do Juizado da Fazenda Pública; (iii) o arbitramento dos honorários com base em apreciação equitativa; e (iv) em último caso, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no efetivo proveito econômico obtido, que, segundo sustenta, representa o valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais). Pugna pelo provimento recursal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, insurge pelo desprovimento do recurso, defende a manutenção integral da sentença recorrida, inclusive no que tange à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar arguida pelo apelante e, no mérito, pelo provimento da apelação, para que seja aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003260-81.2024.8.11.0087, ajuizada por DUILDO PEDRO GONZZATTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao fornecimento do procedimento/tratamento pleiteado nos autos.

Inicialmente, impende proceder à análise da preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, fundada na alegação de que a decisão singular incorreu em vício de julgamento
extra petita
, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.

O princípio da congruência, também denominado princípio da adstrição, constitui postulado fundamental do sistema processual civil brasileiro, encontrando expressa previsão normativa no artigo 492 do Código de Processo Civil, que estabelece, de forma peremptória, que "
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

No caso sub examine, a sentença recorrida incorreu, de maneira inequívoca e manifesta, em vício de julgamento extra petita, porquanto o magistrado singular proferiu decisão sobre matéria absolutamente estranha ao pedido formulado na petição inicial, condenando os réus ao fornecimento de procedimento médico diverso daquele efetivamente pleiteado pelo autor.

Da análise acurada e minuciosa dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se, a existência de flagrante discrepância entre o pedido formulado pelo autor na petição inicial e o conteúdo do provimento jurisdicional proferido pelo juízo a quo.

Com efeito, conforme se extrai da leitura atenta da exordial, o autor DUILDO PEDRO GONZZATTO ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com o objetivo de compelir os entes públicos requeridos a providenciarem a realização de procedimento cirúrgico ortopédico, especificamente "CIRURGIA ORTOPÉDICA COM FOCO EM FIXADOR EXTERNO – ILIZAROV", conforme solicitação registrada no sistema SISREG III sob o número 562913323, correspondente ao código
"04.08.05.086-1 tratamento cirúrgico de pseudartrose/retardo de consolidação/perda óssea da diáfise tibial".

Trata-se, portanto, de procedimento cirúrgico de natureza ortopédica, destinado ao tratamento de patologia óssea específica, consistente na pseudartrose, retardo de consolidação ou perda óssea da diáfise tibial, mediante a utilização de fixador externo do tipo Ilizarov, técnica cirúrgica amplamente conhecida e utilizada na especialidade médica da ortopedia e traumatologia.

Ocorre que, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido inicial, determinou o fornecimento de procedimento médico inteiramente diverso, qual seja, "ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE 2 STENTS", procedimento este que jamais foi requerido pelo autor, sequer mencionado em qualquer peça processual ou documento constante dos autos.

O vício de julgamento extra petita, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, constitui nulidade absoluta, insanável e de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão jurisdicional em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão temporal ou consumativa.

A natureza de ordem pública do vício decorre do fato de que a observância do princípio da congruência não constitui mera formalidade processual, mas sim garantia fundamental das partes, intimamente relacionada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A violação a tais princípios não pode ser convalidada pelo decurso do tempo ou pela inércia das partes, devendo ser reconhecida e sanada pelo Poder Judiciário sempre que constatada.

Nesse contexto, considerando os elementos fático-probatórios amealhados aos autos, forçoso reconhecer a procedência da preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, por configurar manifesto vício de julgamento extra petita, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, nos termos do art. 1.013 do CPC/2015, a anulação da sentença, quando o feito estiver apto para julgamento, não implica na determinação de retorno dos autos à origem para que nova sentença seja prolatada.

Assim sendo, acolho a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante, estando maduro o processo para julgamento, determino a observância ao pedido formulado pelo autor na petição inicial, qual seja, o fornecimento de "CIRURGIA ORTOPÉDICA COM FOCO EM FIXADOR EXTERNO – ILIZAROV", correspondente ao código "04.08.05.086-1 tratamento cirúrgico de pseudartrose/retardo de consolidação/perda óssea da diáfise tibial".

Não obstante o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, passo à análise concernente ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que versam sobre o direito à saúde pública.

Com efeito, nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos, procedimentos cirúrgicos ou outras prestações relacionadas ao direito à saúde, o objeto da demanda não possui caráter essencialmente patrimonial ou econômico, mas sim existencial, relacionado à proteção de direitos fundamentais da pessoa humana, notadamente o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, o valor econômico eventualmente atribuído à causa ou à condenação não reflete adequadamente a importância e a relevância do bem jurídico tutelado, que é, por sua própria natureza, inestimável. O direito à vida e à saúde não pode ser mensurado em termos meramente pecuniários, porquanto se trata de direitos fundamentais inerentes à condição humana, cuja proteção constitui dever inafastável do Estado.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, em demandas de saúde pública, poderia conduzir a resultados manifestamente desproporcionais e injustos, ora gerando valores excessivamente elevados, ora valores irrisórios, a depender do critério de valoração adotado para a causa.

Por tais razões, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que merece ser aplaudida pela sua correção técnica e sensibilidade jurídica, estabeleceu que, nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em exame, verifica-se que a demanda ajuizada pelo autor tem por objeto o fornecimento de procedimento cirúrgico ortopédico pelo Sistema Único de Saúde, enquadrando-se, portanto, perfeitamente na hipótese contemplada pela tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

Assim sendo, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme estabelecido no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, deve observar os critérios enumerados no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, quais sejam: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando-se a natureza da demanda, a relativa simplicidade das questões jurídicas envolvidas, o tempo de tramitação do processo e demais circunstâncias relevantes, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na defesa dos interesses do autor.

No que concerne à destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, imperioso consignar que a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Assim sendo, no caso concreto, é devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002.

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, bem como pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, conclui-se que, no caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em valor que se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 141, 492 e 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como em observância aos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313 e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para:

I - ACOLHER a preliminar de nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, estando maduro o processo para julgamento, determino a observância ao pedido formulado pelo autor na petição inicial, qual seja, o fornecimento de "CIRURGIA ORTOPÉDICA COM FOCO EM FIXADOR EXTERNO – ILIZAROV", correspondente ao código "04.08.05.086-1 tratamento cirúrgico de pseudartrose/retardo de consolidação/perda óssea da diáfise tibial".

Em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no parágrafo 2º do mesmo dispositivo;

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026